Tribunal: STF
Processo: RE 80141
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. E CONSTITUCIONAL O ART. 3 DO DEC.LEI N
389, DE 26.16.68, CUJA APLICAÇÃO, A CASOS NOS QUAIS O TRABALHO
INSALUBRE HOUVER SIDO PRESTADO NA SUA VIGENCIA, NÃO ENCONTRAVA
EMPECILHO NO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.